Tribunal: STF
Processo: EP 122
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, decorrente da Ação Penal 1.180/DF julgada procedente para condenar o réu a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 65).
Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1.180/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIRO DE OLIVEIRA COSTA (eDoc. 66).
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL requerimento de progressão de regime formulado pelo apenado (eDoc. 94).
Em 05/11/2025, indeferi o pedido de progressão de regime, e determinei a remessa do atestado de pena a cumprir pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT (eDoc. 110). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT remeteu, em 10/02/2025, documentos que atestam a remição pelo trabalho (eDocs. 117/118). 
Em 10/02/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT para que providenciasse a complementação da documentação remetida pela unidade prisional, mediante o encaminhamento de folha de frequência da atividade laboral assinada pelo apenado e pelo supervisor da unidade, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 120). 
Em 06/06/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “Requer sejam juntados as remissões para novo cálculo e seja considerado as remissões de pena em favor do apenado, assim, requer expedição de oficio urgente, por se tratar de preso em cumprimento de execução de pena, para que oficie o Diretor do presidio onde o mesmo encontra-se recluso para a juntada urgente de relatório do apenado atualizado com remissão atualizada caso exista, considerando todas as atividades exercidas pelo mesmo e certidão de comportamento carcerário para fins de utilização em pedido de progressão de regime, desde já requer o abatimento necessário e a computação se existir no pedido” (eDoc. 127).
Em 09/04/2026, determinei ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT para que providenciasse: a complementação da documentação remetida pela unidade prisional, mediante o encaminhamento de folha de frequência da atividade laboral assinada pelo apenado e pelo supervisor da unidade; a expedição de ofício à unidade prisional, para que informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais atividades desenvolvidas pelo apenado no âmbito de programas oficiais de remição de pena (eDoc. 129).
Em 15/04/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT, remeteu informações sobre as atividades de remição desempenhadas pelo apenado. Também foi remetido o requerimento, pelo Diretor do Estabelecimento Prisional, de autorização para trabalho extramuros, nos seguintes termos: “Considerando o andamento e a consolidação do Projeto de Trabalho Extramuros, desenvolvido por esta unidade prisional em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaciara, através da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a anuência de Vossa Excelência para que o referido reeducando possa ser inserido no referido projeto, exercendo atividade laboral externa, sob supervisão e nos termos previstos pelas normativas vigentes. O projeto tem por finalidade promover a ressocialização dos reeducandos, por meio da ocupação produtiva, contribuindo com a comunidade local e fortalecendo os vínculos sociais e a disciplina dos custodiados. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para o envio de documentos comprobatórios, caso necessário” (eDoc. 134).  
Em 17/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito à remição de 71 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado no período de julho de 2025 a janeiro de 2026; b) pela intimação da defesa para que especifique os horários em que foi realizado o curso certificado, a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com as horas de trabalho; c) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT para que retifique o Atestado de Pena a cumprir; e d) pelo deferimento da inclusão do reeducando no Projeto de Trabalho Extramuros desenvolvido pela unidade prisional” (eDoc. 122). 
JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, 54 anos,  cumpriu até 10/02/2026, 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena. Consta, no atestado de pena a cumprir 79 (setenta e nove) dias remidos. O apenado cumpre a pena total de 12 (doze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

O art. 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP), estabelece que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho.
Compulsando os autos, verifico que a documentação oriunda da Cadeia Pública de Jaciara/MT (eDoc. 134) comprova que o sentenciado JAIRO DE OLIVEIRA COSTA desempenhou atividades de serviços gerais no período de julho de 2025 a janeiro de 2026.
O apenado totalizou 215 (duzentos e quinze) dias de trabalho efetivo, com jornada diária de oito horas, respeitando os parâmetros legais. Realizado o cálculo aritmético, tal período corresponde a 71 (setenta e um) dias de remição. Portanto, o pedido comporta acolhimento imediato.
A defesa apresentou certidão da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (eDoc. 134), indicando que o reeducando frequentou o curso "EJA – 3º Semestre" durante o ano letivo de 2025, totalizando 204 (duzentas e quatro) horas de estudo.
Nos termos do art. 126, § 1º, inciso I, da LEP, a remição por estudo ocorre à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo legal exige que, para a cumulação de remição por trabalho e estudo, as horas diárias sejam definidas de forma a se compatibilizarem.
No caso concreto, observa-se que a jornada de trabalho declarada ocorria das 07:00 às 17:00. Havendo indicação de que o curso escolar também era realizado no turno vespertino, faz-se indispensável a comprovação do horário exato das aulas para verificar se não houve sobreposição de horários que invalide a contagem tríplice ou dupla de horas para o mesmo período cronológico. Assim, acolho o requerimento ministerial para determinar a intimação da defesa.
Verifica-se que o Atestado de Pena a Cumprir emitido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT (eDoc. 115) apresenta inconsistências que devem ser sanadas para evitar prejuízo ao sentenciado e erro na execução.
Em primeiro lugar, o documento não considerou adequadamente o período de detração determinado na decisão de 26 de março de 2025. JAIRO DE OLIVEIRA COSTA esteve privado de liberdade em dois períodos distintos: de 08/01/2023 a 22/11/2023 e, novamente, a partir de 06/11/2024. Ambos os períodos devem ser integralmente computados como pena cumprida, nos moldes do art. 42 do Código Penal.
Em segundo lugar, há um erro material no quantum de remição anteriormente homologado. Enquanto este Relator homologou 69 (sessenta e nove) dias de remição em 19 de maio de 2025, o atestado de pena consignou equivocadamente 79 (setenta e nove) dias. A fidelidade aos registros processuais é imperativa para o cálculo exato da data de progressão e livramento condicional.
A direção da unidade prisional solicitou autorização para incluir o apenado no Projeto de Trabalho Extramuros, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaciara (eDoc. 134, fls. 18).
Para a concessão do trabalho externo ao preso em regime fechado, o art. 37 da LEP exige: (I) aptidão, disciplina e responsabilidade; e (II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.
A certidão de conduta carcerária (eDoc. 134) atesta o bom comportamento do sentenciado, sem registro de faltas disciplinares de natureza grave, o que demonstra o cumprimento do requisito subjetivo.
Considerando a pena de 12 (doze) anos (4.380 dias), o lapso de 1/6 corresponde a 730 (setecentos e trinta) dias. Conforme demonstrado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o sentenciado já ultrapassou este patamar temporal, computando-se o tempo de prisão provisória e o período de execução definitiva. Verifica-se, portanto, o cumprimento do requisito objetivo. 
Portanto, estando presentes os requisitos legais, o deferimento da medida é medida que se impõe, visando o fortalecimento dos laços sociais e a progressiva ressocialização do indivíduo.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição de pena, o total de 71 (setenta e um) dias, em razão das atividades laborais desempenhadas pelo sentenciado JAIRO DE OLIVEIRA COSTA no período de julho de 2025 a janeiro de 2026;
B) DETERMINO a intimação da defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifique detalhadamente os horários em que foi realizado o curso certificado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (eDoc. 134), a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com a jornada de trabalho exercida;
c) DETERMINO ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT para que proceda à imediata retificação do Atestado de Pena a Cumprir, devendo: (I) incluir o período de detração referente às prisões provisórias ocorridas em 2023 e a partir de novembro de 2024; (II) corrigir o campo de remição anterior para que constem 69 (sessenta e nove) dias, conforme decisão de 19/05/2025, e não 79 dias; e (III) somar os novos 71 (setenta e um) dias ora homologados;
D) DEFIRO a inclusão do reeducando JAIRO DE OLIVEIRA COSTA no Projeto de Trabalho Extramuros, desenvolvido pela Cadeia Pública de Jaciara/MT em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaciara, devendo o Juízo delegado fiscalizar o fiel cumprimento das condições de trabalho e o comportamento do apenado.	
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente